Tribunal: TJBA
Processo: 8062909-24.2023.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8062909-24.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: IZABEL DE ARAUJO VENTURA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE DECLAROU A INCOMPETÊNCIA DA SEÇÃO CÍVEL PARA PROCESSAR E JULGAR A EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO COLETIVO.. VINCULAÇÃO À ORIENTAÇÃO ADOTADA PELO COLEGIADO. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA ART. 927, V, DO CPC. HIPÓTESE DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. IMPOSSIBILIDADE DE MODULAÇÃO DE EFEITOS. REMESSA AO JUÍZO DE UMA DAS VARAS DE FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Após debater amplamente o tema sob análise o Colegiado convergiu para o entendimento esposado nos autos do processo de nº 8042198-95.2023.805.0000 da Relatoria do Desembargador Paulo Chenaud para declarar a incompetência para processar e julgar o pedido de execução individual da obrigação de pagar e fazer decorrente acórdão proferido em mandado de segurança coletivo que tramitou nesta Seção Cível de Direito Público. 2. Prolatado o acórdão nos autos do mandado de segurança coletivo, na fase de cumprimento do julgado, não remanesce autoridade com competência de foro. Sendo a execução proposta contra o Estado da Bahia desaparece o fundamento que justificou a análise da demanda por este Órgão Colegiado. 3. Rejeitada a hipótese de modulação de efeitos, tendo em vista a impossibilidade de aplicação nos casos da declaração de incompetência absoluta. 4. Não há que se falar em exaurimento de jurisdição como justificativa para manutenção de processos no âmbito desta Seção, tendo em vista a possibilidade de ainda serem necessários atos decisórios de cunho incidental até o efetivo cumprimento da obrigação . 5. O pedido de remessa para uma das varas da capital comporta acolhimento,o disposto no artigo 52, parágrafo unico do CPC. 6. Recurso conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8062909-24.2023.8.05.0000, em que figuram como agravante IZABEL DE ARAÚJO VENTURA e como agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.